Tribunal: TJDFT
Processo: 0703596-05.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos por OTAVIANO PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA, contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais.
II. Os embargos de declaração são tempestivos. Inexigível o preparo, diante do art. 30, inciso III, da Resolução 20/2021 - RITR. A parte embargada apresentou contrarrazões, conforme ID 32543964.
III. Os embargos de declaração justificam-se tão somente para as finalidades previstas em lei, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
IV. O embargante argumenta que o acórdão é contraditório, porque não se coaduna com tudo o que consta dos autos. Não tem razão o embargante.
V. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela que se verifica quando existem proposições inconciliáveis entre si, como nos casos em que uma afirmação resulta na negação lógica de outra. Evidentemente, não é o caso dos autos.
VI. Negou-se provimento ao recurso inominado porque o colegiado entendeu que as partes da relação contratual tinham conhecimento de que seriam necessários reparos no imóvel objeto de locação, sendo que os reparos foram efetivamente realizados pelos locadores. Ainda, a multa contratual foi considerada lícita e sua aplicação ocorreu de acordo com os parâmetros estipulados. Ademais, o locatário deixou o imóvel com avarias e dívidas pendentes. Por esses motivos, não há contradição no acórdão que não proveu o seu recurso.
VII.É clara a intenção da parte de modificar o resultado que não lhe favoreceu, já que retoma a discussão quanto à valoração das provas colhidas, buscando, pela via indevida, o acolhimento do que compreende ser seu direito.
VIII. Portanto, à míngua dos requisitos previstos no art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração.
IX.A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.